Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. BANCO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30% (TRINTA POR CENTO). VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PROTESTO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR.
1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da tutela de urgência, visando a devolução dos valores dos proventos do autor, bem como determinação para proibir os descontos das prestações de seu empréstimo.
2. A tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Limitados os descontos e não havendo o adimplemento da obrigação conforme pactuado (em sua integralidade, ao tempo e modo contratados), é lícito ao banco valer-se dos meios legais para a cobrança das quantias devidas, em exercício regular de direito do credor. Precedentes desta Corte.
5. O fato de o agravante ter obtido provimento judicial no sentido de limitar os descontos dos empréstimos em sua conta salário não afasta a exigibilidade das obrigações assumidas.
6. Ausente a plausibilidade do direito invocado pelo autor, requisito necessário para a autorização da medida de urgência, inadmissível a concessão da tutela pleiteada.
7. Recurso conhecido e desprovido.